Tribunal: TJMT
Processo: 1009196-95.2017.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009196-95.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (APELADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), JOSE CLAUDINES LUIZ DOS SANTOS - CPF: 017.675.401-67 (APELANTE), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), LUCAS DE MELLO BERTONI - CPF: 056.981.151-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA EM VEÍCULO ESTACIONADO NO ACOSTAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO CONDUTOR. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação Regressiva proposta por seguradora em face de condutor de veículo que colidiu na traseira de automóvel segurado, estacionado no acostamento da Rodovia BR-381 durante prestação de socorro a terceiro. A autora pleiteia o ressarcimento do valor de R$20.644,10, pago a título de indenização securitária pelos danos causados. O réu/apelante sustenta ausência de responsabilidade civil, alegando caso fortuito decorrente de condições climáticas adversas e falta de prova sobre a dinâmica do acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil do condutor que colidiu na traseira de veículo estacionado no acostamento da rodovia, à luz da presunção relativa de culpa e da eventual existência de causa excludente de ilicitude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor do veículo que atinge a parte posterior de outro automóvel, conforme entendimento pacificado da jurisprudência e previsto no art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

A alegação de caso fortuito ou força maior, baseada em condições climáticas adversas e pista escorregadia, não afasta, por si só, a responsabilidade do
motorista
, pois reforça o dever de redobrar a cautela e manter distância de segurança adequada.

O veículo segurado encontrava-se estacionado no acostamento, prestando socorro a terceiro envolvido em acidente anterior, situação que não configura culpa concorrente ou exclusiva do segurado.

O próprio apelante declarou, em Boletim de Ocorrência, que perdeu o controle do veículo e colidiu com o carro segurado, fato que corrobora a tese de culpa e não foi infirmado por prova robusta em sentido contrário.

O direito de regresso da seguradora está amparado nos artigos 346 e 347 do Código Civil, sendo legítima a sub-rogação após o pagamento da indenização ao segurado.

A sentença encontra-se devidamente fundamentada na legislação aplicável e na jurisprudência dominante, não merecendo reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor do veículo que atinge a parte
posterior de outro,
incumbi
ndo-lhe demonstrar causa excludente de responsabilidade.

A ocorrência de aquaplanagem ou condições climáticas adversas impõe maior cautela ao condutor, não afastando automaticamente sua responsabilidade.

A seguradora tem legitimidade para propor ação regressiva com fundamento na sub-rogação legal após o pagamento da indenização ao segurado.

O Boletim de Ocorrência goza de presunção relativa de veracidade,
afastável
apenas por prova robusta em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 186, 927, 346 e 347; CTB, art. 29, II; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1004583-90.2021.8.11.0002, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, j. 16.03.2025, DJE 16.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos julgada procedente para condena
r
o réu ao pagamento de R$20.644,10,
além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre tal valor
.

O
a
pelante sustenta, em síntese, que o sinistro decorreu de caso fortuito ou força maior, uma vez que o acidente teria ocorrido em trecho de curva acentuada e descida da BR-381, sob intensa chuva, que resultou na perda de aderência do veículo ao solo.

Destaca que havia congestionamento provocado por acidente anterior no mesmo local, o que teria causado um “efeito dominó”.

Alega, portanto, inexistência de culpa e, por conseguinte, de nexo causal entre sua conduta e o dano experimentado pela seguradora.

Por sua vez,
a

a
pelad
a
, em suas contrarrazões,
a
duz que a responsabilidade do
a
pelante está suficientemente comprovada nos autos, em especial pela colisão traseira confessada no Boletim de Ocorrência e não infirmada por nenhuma prova robusta.

A
firm
a que a a
r
g
ui
ção de caso fortuito ou força maior não
tem amparo
, pois os efeitos da chuva são previsíveis e exigem maior cautela por parte do condutor.

Ressalta que o veículo segurado
encontrava-se
parado no acostamento, prestando auxílio a vítima de outro acidente, e que a colisão
deu-se
por falta de distância de segurança e imprudência do condutor do CrossFox, de propriedade do Apelante.

R
equer o não provimento do
R
ecurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ajuizou a presente demanda alegando que o réu foi o responsável pelo acidente de trânsito que atingiu o veículo
segurado, devendo responder pelos prejuízos causados
(R$20.644,10)
e por ela
quitados.
Busca o ressarcimento desse valor.

A lide foi julgada procedente.

O

a
pelante sustenta, em síntese, a inexistência de responsabilidade civil sob o fundamento de caso fortuito ou força maior, decorrente de condições climáticas adversas, curvas fechadas e pista escorregadia. Alega, ainda, ausência de provas sobre a posição do veículo segurado no momento do acidente, requerendo, assim, a reforma da sentença para julgar improcedente a
A
ção.

A controvérsia gira em torno da colisão traseira ocorrida na Rodovia BR-381, envolvendo o veículo conduzido pelo
a
pelante e outro automóvel segurado pela
a
pelada, que, segundo consta do Boletim de Ocorrência e das demais provas documentais, encontrava-se estacionado no acostamento enquanto seu condutor prestava socorro a terceiro envolvido em acidente anterior.

A tese de excludente de responsabilidade não se sustenta frente à presunção de culpa nas colisões traseiras, como reiteradamente consagrado pela jurisprudência.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO AO SEGURADO – RESPONSABILIDADE POR COLISÃO TRASEIRA – PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE ATINGE A TRASEIRA – INEXISTÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A PRESUNÇÃO – RECONHECIMENTO DA
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA PARTE REQUERIDA – DEVER DE INDENIZAR
– TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 54 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. (...)
A colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor do veículo que atinge a parte posterior de outro, sendo ônus do réu demonstrar a existência de causa excludente da sua responsabilidade. No caso, o requerido admitiu, em Boletim de Ocorrência, que não observou a lombada e, por consequência, colidiu na traseira do veículo segurado, circunstância que reforça a negligência e o desrespeito às normas de trânsito, conforme artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. Não havendo provas capazes de afastar a presunção de culpa, mantém-se o entendimento de que o acidente ocorreu por desatenção e imprudência do réu, restando caracterizado o dever de indenizar
. (...) Recursos desprovidos. Sentença mantida.”
(N.U 1004583-90.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 16/03/2025,
Publicado
no DJE 16/03/2025). (Sem destaque no original).

A alegação de aquaplanagem e de múltiplos acidentes na via, por si só, não configura causa excludente de ilicitude, mas sim fator que impunha ao condutor redobrada cautela.

O artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, impõe ao
motorista
o dever de manter distância de segurança compatível com as condições do local e da via, obrigação essa que não foi observada.

O próprio
a
pelante, inclusive, declarou no Boletim de Ocorrência que perdeu o controle do veículo e colidiu com o carro da segurada, o que corrobora a tese de culpa exclusiva.
O

BO
goza de presunção relativa de veracidade, apenas afastada mediante prova robusta em sentido contrário, a qual não foi produzida.

O
s artigos 186 e 927 do Código Civil, bem como os artigos 346 e 347 da mesma codificação, asseguram à seguradora o direito de se sub-rogar nos direitos do segurado após o pagamento da indenização, hipótese configurada no presente caso.

Pel
o exposto,
n
eg
o provimento a
o

Recurs
o
e, com fundamento no artigo 85, §§2o e 11, majoro a verba honorária para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025